Tribunal: TJES
Processo: 5002148-50.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002148-50.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADELIDIA SANTOS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL;

2. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelas resoluções da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório, não havendo que se falar, portanto, em violação do art. 175 do CF.;

3. O procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativo não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia;

4. Recurso desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5002148-50.2023.8.08.047

Apelante: EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A.

Apelado: Adelina Santos de Oliveira e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença de ID 15305053, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c anulação de débito ajuizada por Adelidia Santos de Oliveira e Sebastião Aldo Ferreira dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indiciar, declarando a nulidade do TOI n.º 9165468 e das cobranças dele decorrentes, condenar a requerida à restituição do valor de R$ 217,43, de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Em suas razões recursais (ID 15305056), a concessionária pública sustenta, em síntese, que: (a) o procedimento administrativo foi realizado nos exatos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, (b) a presença do consumidor na inspeção não é exigida, (c) o TOI foi devidamente encaminhado por via que permitiria comprovação de recebimento, (d) houve aumento de consumo após a troca do medidor, o que confirmaria a irregularidade, (e) inexiste ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil e a consequente indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (ID 15305061).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 05 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A. pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indiciar, declarando a nulidade do TOI n.º 9165468 e das cobranças dele decorrentes, condenar a requerida à restituição do valor de R$ 217,43, de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, argumenta que: (a) o procedimento administrativo foi realizado nos exatos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, (b) a presença do consumidor na inspeção não é exigida, (c) o TOI foi devidamente encaminhado por via que permitiria comprovação de recebimento, (d) houve aumento de consumo após a troca do medidor, o que confirmaria a irregularidade, (e) inexiste ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil e a consequente indenização por danos morais.

De plano, a relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), fixou a tese de que,
“Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Repercutindo respectiva tese, esta Câmara também firmou o entendimento de que a prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelas resoluções da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório, não havendo que se falar, portanto, em violação do art. 175 do CF.

De mesmo modo, “
embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003548, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ART. 357 RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/21 – DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 357 da Resolução n. 1000/21 da ANEEL, a empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. 2. Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma. Sendo assim, independentemente das questões afetas a eventual inadimplemento por parte do agravado, o que será objeto de análise no decorrer da instrução processual, é correto o reestabelecimento da energia elétrica no caso em voga. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014609-98.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – UNILATERALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2. Hipótese em que não se verifica comprovação do acompanhamento da inspeção, inexistindo ainda comprovação que a apelante promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005570-14.2023.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2024)

O lançamento da cobrança dos valores a título de recuperação de consumo firmou-se no Termo de Ocorrência de Inspeção de nº. 9165468 (ID 15304984), com o seguinte apontadmento:
“Constatamos que
o elemento móvel (disco) está agarrando/travado. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. cliente encontrado normal cliente alega que reducao de consumo porque uma empresa de abastecer onibus e uma oficina medidor por erro percentual muito alto e uma fase travada”
.

Todavia, a despeito dos argumentos da concessionária, o procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativo não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia.

Não bastasse isso, na perícia judicial (ID 15305035) o expert esclareceu que a diferença de consumo observada pela operadora decorre da paralisação dos serviços de uma oficina mecânica que funcionada no local, que gerou a redução da conta nos meses seguintes, consignando em sua conclusão:

[...] “
Conforme informado nas respostas aos quesitos, a oficina que funcionou por um período, realmente está desativada. E conforme apresentado nos autos, o período de redução de consumo foi justamente após a desativação da oficina, tanto que após a troca do medidor, o consumo se manteve constante, similares aos meses que antecederam a troca do medidor.

Outro ponto importante a ser levado em consideração, é que no momento da retirada do medidor, a queda que ocorreu pode ter afetado a aferição do equipamento
”. [...]

Portanto, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

Por sua vez, quando ao dano moral, os apelantes tiveram o fornecimento de energia, indevidamente, suspenso em sua residência, prejudicando as condições de habitabilidade, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

Assim, o dano moral está caracterizado e, diante das peculiaridades do caso, notadamente o tempo do corte de energia, o valor arbitrado pelo magistrado está adequado ao caso, não merecendo sua revisão.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.